Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703748-07.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FATIMA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE CASTRO RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DISTRITO FEDERAL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ENFERMEIRA. TRANSTORNO DEPRESSIVO E ANSIOSO. IMPOSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVENTOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, independentemente do tempo de serviço, será concedida apenas nas hipóteses decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, evidenciando-se que a regra é que a aposentadoria por invalidez ocorra com proventos proporcionais, nos termos do art. 40, I, da Constituição Federal. 2. Nos termos do regulamento distrital acerca dos servidores públicos do Distrito Federal, a Lei Complementar no 769/2008, em regra, os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição e, excepcionalmente, serão proventos integrais, quando a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. 3. No caso concreto, a autora ocupava o cargo de enfermeira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e foi aposentada por invalidez por incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação funcional, de acordo com a junta médica, em virtude de condição psicológica/psiquiátrica (transtorno de depressivo e ansioso, CID 10: F-32; F-41. 4. Pela conclusão do laudo pericial judicial e da avaliação da junta médica do SES/DF, não foi possível constatar relação causal entre o acidente de trabalho sofrido pela autora, com diversas lesões, dentre elas, a lesão de disco cervical com radiculopatia (CID M-50.1), e os transtornos psiquiátricos (CID 10: F 43.0, F 41.1) vividos pela servidora ao longo do período laboral. 4.1. Ausente o nexo causal entre o acidente de trabalho e a doença incapacitante que gerou a aposentadoria por invalidez, transtorno depressivo e ansioso, a apelante autora faz jus a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, conforme a regra geral do art. 40, inc. I, da CF c/c art. 18, § 1o, da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008. 4.2. Mantida a sentença de improcedência do pedido autoral de conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários majorados. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 40, §1o, da Constituição Federal, sustentando ser devido o recebimento de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, ao argumento de que seria incontroverso o nexo causal entre o acidente em serviço sofrido e as doenças de que a insurgente é portadora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 40, §1o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Complementar Distrital no 769/2008), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1453815 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024 e o ARE 1521020 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Pela conclusão do laudo pericial judicial (ID 63404774) e da avaliação da junta médica do SES/DF (ID 63403946 – Pág. 9), não foi possível constatar relação causal entre o acidente em serviço sofrido pela Autora, com diversas lesões, dentre elas, a lesão de disco cervical com radiculopatia (CID M-50.1), e os transtornos psiquiátricos (CID 10: F 43.0, F 41.1) vividos pela Autora desde 2005, e que gerou licenças para tratamento de saúde até a decisão da junta médica pela sua aposentadoria por invalidez (ID 63403946 – Pág. 1). A avaliação clínica de ID 63403946 – Pág. 11 atestou que, “em 30/04/2010, houve o referido acidente de trajeto, quando após os atendimentos médicos, a servidora ficou de licença de 30/04/2010 a 09/05/2010 tão somente 10 (dez) dias, retornando ao trabalho sem restrições laborais. No prontuário médico, há registro de que os primeiros afastamentos por cervicalgia após o acidente tiveram início de agosto de 2011. Cabe ressaltar que o longo lapso temporal entre o acidente de trajeto e esses afastamentos laborais. Segundo a literatura médica científica, quanto maior o lapso temporal, menos a possiblidade de nexo causal entre os eventos.”. Além disso, desde 2005 a servidora apresenta transtornos psiquiátricos que culminaram em licenças para tratamento de saúde (ID 65968517 - Pág. 12). Todavia, como consta no prontuário da Autora, ao longo do período laboral na SES/DF, anteriormente ao acidente de trabalho a servidora já apresentava quadros depressivos, os quais foram aumentando a frequência ao longo do tempo e que sofreu efeito de agravamento após o acidente, mas que não pode ser apontado como causa determinante para o diagnóstico de transtorno depressivo. Portanto, deve ser excluída a relação causal entre o acidente de trabalho e o transtorno depressivo maior, causa da invalidez permanente da servidora pública. Diante dessa conclusão, ausente o nexo causal entre o acidente de trabalho ocorrido em 2010 e a doença incapacitante que gerou a aposentadoria por invalidez, transtorno depressivo e ansioso, CID 10: F-32; F-41, a Apelante Autora faz jus a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, conforme a regra geral do art. 40, inc. I, da CF c/c art. 18, § 1o, da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008 (ID 65968517 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1505997 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024